Tribunal: STF
Processo: HC 228156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.5.2023 por Edcarlos Oliveira Santos, advogado, em benefício de Jonathan Ferreira Araujo e de Natan Hebert Santos Oliveira, contra decisão proferida em 11.4.2023 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 813.847/SP:



    “Colhe-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito de roubo majorado. 



    Neste writ, o impetrante sustenta que: a) ‘a digna autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes, porém o fez de forma desfundamentada e sem apresentar qualquer fato concreto que recomendasse a custódia antecipada’ (e-STJ, fl. 4); b) ‘outra medida cautelar alternativa à prisão, prevista no artigo 319, do CPP, socorre a cautelaridade que o processo exige’ (e-STJ, fl. 8). 



    Pleiteia a revogação da custódia preventiva imposta aos pacientes”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão preventiva dos pacientes e haver elementos suficientes da apontada prática do delito de roubo majorado.



    2. O impetrante contesta essa decisão judicial e assevera que a prisão preventiva dos pacientes deveria ser revogada, ao argumento de que os fundamentos utilizados para sua decretação seriam genéricos e abstratos, sustentando a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Alega ter sido apresentada, como fundamento para a decretação da prisão cautelar do paciente, menção à “existência de indícios de autoria, materialidade delitiva e [à] gravidade abstrata do delito. Tais [fundamentos], já dissemos, não autorizam a decretação da preventiva, à míngua de fatos concretos e idôneos, indicativos do periculum libertatis, mormente em se tratando de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita, como é o caso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “não havia, como não há, necessidade alguma da prisão antecipada. Tanto é verdade, que o decreto de prisão não conseguiu fundamentar tal necessidade com fatos concretos, daí sua nulidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma serem os réus primários, com residência fixa e ocupação lícita. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) conceder medida liminar, revogando a prisão preventiva dos pacientes, substituindo-a por outra medida cautelar, com expedição de alvará de soltura; visto que presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris. (...)



      b) Conceder, finalmente, a presente ordem de habeas corpus, confirmando a liminar eventualmente concedida, determinando, em definitivo, a cassação do decreto que determinou a prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 813.847/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental.Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que os pacientes foram presos em flagrante, em 11.3.2023, pela apontada prática do delito de roubo majorado, em concurso de agentes, mediante grave ameaça e com restrição à liberdade da vítima.



    Em 11.3.2023, o juízo da Vara Plantão da comarca de Jundiaí/SP, ao realizar a audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, nestes termos:



    “No presente caso, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 



    Note-se que os autuados foram presos pouco tempo após o cometimento do delito, nas imediações dos fatos, sendo surpreendido na posse dos objetos subtraídos. 



    Ademais, foram reconhecidos pela vítima, levando em conta suas vestes e compleições físicas. 



    Consigne-se, ainda, que a vítima narrou que inicialmente foi abordada por três indivíduos, mas que um quarto se juntou aos demais em seguida, ainda durante a prática delitiva. 



    Deste modo, conclui-se estar presente hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática e a conduta encontram-se subsumidas às regras previstas pelo art. 302 e seus incisos do Código de Processo Penal.



    (...) No caso dos autos, embora os autuados JONATHAN e NATAN sejam primários, trata-se de delito praticado com grave ameaça a pessoa, em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima.



    (...) A custódia cautelar é igualmente necessária para conveniência da instrução processual, possibilitando-se, assim, a oitiva da vítima e testemunhas em Juízo sem qualquer possibilidade de intervenção no ânimo destas, que poderão realizar o necessário reconhecimento judicial do investigado com a tranquilidade que o ato requer” (e-doc. 4). 



    A prisão cautelar dos pacientes foi reavaliada pelo juízo de origem e mantida em 15.3.2023, quando indeferido o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa.



    A prisão cautelar dos pacientes foi mantida em segunda instância, quando denegado o Habeas Corpus n. 2055782-55.2023.8.26.0000 pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Na sequência [da conversão da prisão em flagrante em preventiva], mais precisamente no dia 15 de março, indeferiu-se pedido de liberdade provisória (fls. 129/132 dos autos subjacentes), anotando-se que, ‘Segundo as declarações colhidas os autores vieram de Campinas e foram ao local dos fatos para a subtração de baterias. De acordo com a vítima, os autores invadiram a propriedade alheia, abordaram a vítima e a amarraram,subtraindo-lhe o aparelho celular, tendo sido detidos pouco depois de avistados por policiais militares e reconhecidos pela vítima. Os policiais militares também disseram sobre a apreensão de mochilas com objetos, inclusive ferramentas e o celular da vítima, em local próximo ao local dos fatos, após a abordagem dos autores, em circunstâncias que evidenciam, em primeira análise, indícios de autoria e materialidade de crime de roubo, considerada a informação sobre a grave ameaça e violência empregada contra a vítima, praticado em concurso de agentes. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, sendo maior a periculosidade dos agentes, esta entendida como potencialidade para praticar crimes, evidenciada pelas condutas praticadas em coordenação entre os autores, com grave ameaça (a vítima deveria colaborar do contrário seria caixão) e violência à vítima que foi amarrada com uma corda’.



    (...) Não bastasse, diante de peculiaridades do roubo (subtração de celulares em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima, então amarrada pelos algozes), nítida a acentuada periculosidade dos pacientes, cuja custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantia da ordem pública, considerado o caráter proeminentemente nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça com o intuito de subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação, sem se ignorar que a situação em foco delineia intenso dolo incondizente com as singelas medidas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal.



    Somente pessoa desprovida de bom senso pode desprezar o temor e o trauma conferidos à vítima em tais circunstâncias, impondo acrescentar que as circunstâncias do roubo denotam premeditação, porquanto os agentes teriam vindo de outra cidade com única intenção de cometer o crime, inclusive empregando violência e ameaça de morte a potencializar o trauma próprio da nefasta conduta.



    (...) Registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia, como no caso em apreço (STJ, AgRg no RHC 169815 / BA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 12-12-2022).



    (...) No mais, não se constata vínculo dos pacientes como ‘distrito da culpa’, tampouco a respeito de eventual desempenho de atividade lícita, de sorte que, ao menos neste momento embrionário da persecução, a constrição cautelar também se mostra necessária para conveniência da instrução criminal como forma de assegurar o desenrolar dos atos processuais subsequentes, sem prejuízo de ulterior reapreciação da custódia pelo juízo de conhecimento mediante oportuna provocação da Defesa” (e-doc. 7). 



    Ao examinar o Habeas Corpus n. 813.847/SP e proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva dos pacientes:



    “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso com diversos agentes e com restrição da liberdade da vítima, que foi amarrada com uma corda. 



    Assim, os fatos narrados autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade dos pacientes e pela gravidade concreta da conduta imputada, evidenciadas pelo modus operandi da prática delitiva, realçado o fato de que invadiram “propriedade alheia, abordaram a vítima e a amarraram, subtraindo-lhe o aparelho celular, tendo sido detidos pouco depois de avistados por policiais militares e reconhecidos pela vítima”.



    Considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Esta Corte tem entendimento de que ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. ‘Não merece reparos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso’ (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 217.679-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado, evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi, decidindo estarem presentes os requisitos para a prisão cautelar dos pacientes. 



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. USURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: NÃO CABIMENTO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Havendo elementos indicando a existência de coação a testemunhas, mostra-se cabível a prisão preventiva para resguardar a instrução processual. 4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante à existência, ou não, das ameaças às testemunhas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 223.558-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.3.2023).



    8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora